Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719942-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM AGRAVADO: JANAYNA DANTAS PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: THAIS CRISTINA DE SOUZA MIRANDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Felipe Rodrigues Curado Gondim pretende obter a reforma da respeitável proferida pela MM. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao edital de arrematação do bem imóvel descrito nos autos. Em suas razões, o agravante alega que a Lei Complementar Distrital no 948/2019 classifica o imóvel como “unifamiliar” e que a expropriação do bem inviabilizaria sua regularização, ao permitir a posse por mais de uma família. Afirma que o uso coletivo ou multifamiliar do bem em questão não é admitido em qualquer hipótese, nem mesmo no pavimento com acesso ao logradouro público. Argumenta que se trata de uma casa composta por térreo, primeiro e segundo andares, com entrada única, sendo que o segundo pavimento não foi penhorado. Aduz que, diante disso, ainda que se admita o uso não residencial no pavimento aberto ao logradouro público (térreo), o imóvel continua sendo unifamiliar. Afirma que o edital não previu que apenas o térreo seria objeto de alienação forçada. Requer a imediata antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo a quo que se abstenha de determinar qualquer ordem de imissão na posse do imóvel, até o trânsito em julgado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a anulação do leilão e auto de arrematação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se evidencia a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, caso mantida a decisão agravada, o recorrente e sua família não ficarão desabrigados, uma vez que o segundo pavimento não foi objeto de arrematação. Ademais, caso se entenda, futuramente, pela impossibilidade de arrematação parcial do imóvel, o bem poderá ser retomado pelo agravante. Com relação à probabilidade do direito, veja-se o seguinte trecho da decisão agravada: “Com efeito, o edital de ID 85878703 é expresso ao descrever os bens leiloados, sendo claro ao mencionar que o seu objeto se reporta aos ‘Direitos aquisitivos do TÉRREO e 1o ANDAR do prédio localizado na quadra 21, conjunto I, lote 21, Paranoá-DF’. Ademais, no ponto 14 daquele instrumento, houve previsão expressa de que caberia ao arrematante ‘se cientificar previamente das restrições impostas pelas legislações municipal, estadual e federal aos imóveis, no tocante ao uso do solo ou zoneamento e, ainda, das obrigações decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso, as quais estará obrigado a respeitar a decorrência da arrematação dos imóveis’. Também não procede a afirmação segundo a qual não houve menção expressa à existência dos embargos de terceiros no 0738197-13.2020.8.07.0001), já que o referido edital garante a reserva de meação à ‘XÊNIA GARCIA PASSOS, CPF: 994.225.491-91 (50% do valor da avaliação) sobre o produto da alienação do bem nos termos do artigo 843 do CPC, conforme Decisão Interlocutória de ID 79940617.’ Sendo certo que a decisão de ID 79940617 remete diretamente aos referidos embargos. Por fim, a classificação do imóvel como unifamiliar tampouco impede sua expropriação. De acordo com o impugnante (ID 90038144-págs 1 e 2), o imóvel localiza-se em região classificada como UO (Unidade de uso e ocupação do solo) - RO 2, nos termos da Lei Complementar Distrital no 948/2019. De acordo com a referida lei: (...) Sendo o objeto do edital impugnado os ‘Direitos aquisitivos do TÉRREO e 1o ANDAR do prédio localizado na quadra 21, conjunto I, lote 21, Paranoá-DF’, não há óbice para a expropriação, uma vez que a própria legislação admite que, além da destinação residencial, haja o uso não residencial do pavimento aberto ao logradouro público, como é o caso do térreo, adquirido pelo arrematante. No que toca à classificação ‘unifamiliar’, cabe o esclarecimento de que o Estado - ao estabelecer políticas de ordenação territorial – estabelece regras para que as construções erguidas se adequem à infraestrutura oferta a uma dada região. Assim, em um determinado bairro, o poder público, por exemplo, estabelece quantas quadras irão existir e - dentro de cada quadra – quantos lotes residenciais ou comerciais serão fixados e como serão dispostos na região. A partir dessa premissa, os lotes a serem ocupados são autorizados a abrigarem uma ou mais unidades (casa ou prédios residenciais) em seu interior. Assim, em se tratando de unidade unifamiliar, está autorizada pelo poder público a edificação de somente uma unidade residencial em cada lote, sendo facultado aos seus moradores dispor sobre o quantitativo de famílias a fazerem parte da unidade residencial”. No entanto, ao menos por ora, o agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar a fundamentação adotada pela ilustre Magistrada singular. Dessa forme, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator